Tribunal: STF
Processo: ARE 1380165
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL RECÁLCULO DOS PROVENTOS Pretensão de reajuste conforme o salário mínimo e com limitação da alíquota de contribuição previdenciária, nos termos da Lei Estadual nº 10.393/1970 Não cabimento Reajuste do benefício, mediante a vinculação ao salário mínimo, não foi recepcionado pela CF/88 Incidência da Súmula Vinculante nº 4 do A. STF Legalidade da regra de reajustamento pelo IPC-FIPE e com novas alíquotas para manter o equilíbrio financeiro atuarial, conforme estabelecido na Lei Estadual nº 14.016/2010 Matérias não debatidas pelo A. STF no julgamento da ADI nº 4.420/SP Inexistência de direito adquirido a regime jurídico Precedentes deste E. Tribunal Sentença de improcedência mantida. Apelo desprovido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º, e 201, § 4º, todos da CF.



    O recurso não merece provimento, tendo em vista que para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recuso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1.162.263, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, do qual se extrai da decisão a seguinte passagem:



    “[...] o Tribunal de origem dirimiu a questão dos autos tão somente com amparo na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.393/1970 e 14.016/2010), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso, conforme a Súmula 280/STF. 



    [...]”.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator